Tribunal: STF
Processo: Inq 2130
Classe: Inq
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-10-13
Data de publicação: 2004-10-13

Ementa:
CALÚNIA. INFORMATIVO ELETRÔNICO. DIVULGAÇÃO DE CARTA ANÔNIMA.
PARLAMENTAR.
1.      A divulgação, em informativo eletrônico gerado em
 gabinete de deputado federal, na Câmara dos Deputados, de fatos
que, em tese, configuram crimes contra a administração pública, não
pode ser tida como desvinculada do exercício parlamentar,
principalmente quando tais fatos ocorrem no Estado que o parlamentar
 representa no Congresso Nacional.
2.      Denúncia rejeitada.